Tribunal: CARF
Processo: 10120.006953/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/08/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO PAGA A QUALQUER TÍTULO. INCIDÊNCIA.
Integra a base de cálculo da contribuição previdenciária o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais, nos termos da legislação previdenciária.
GIILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAUS DE RISCO. REGULAMENTO.
Em relação à contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT), é válida a definição de atividade preponderante e dos correspondentes graus de risco mediante regulamento baixado pelo Poder Executivo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.006953/2008-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-007.566 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
04 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
ONLINE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/08/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO PAGA A QUALQUER TÍTULO.
INCIDÊNCIA.
Integra a base de cálculo da contribuição previdenciária o total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e contribuintes individuais, nos termos da legislação
previdenciária.
GIILRAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
GRAUS
DE
RISCO.
REGULAMENTO.
Em relação à contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT), é válida a
definição de atividade preponderante e dos correspondentes graus de risco
mediante regulamento baixado pelo Poder Executivo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006953/2008-34
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006953/2008-34

Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), que considerou
parcialmente procedente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração (AI) Debcad
37.168.980-5, para constituição do crédito relativo às contribuições sociais previdenciárias
devidas pela pessoa jurídica - parte da empresa -, bem como à contribuição para financiamento
dos benefícios em razão da incapacidade laborativa (GIIL-RAT).
Dos documentos constantes do respectivo processo administrativo fiscal é
possível extrair a síntese dos fatos, relatada a seguir:

Início do Procedimento Fiscal - Fiscalização

Sob o amparo do Mandado de Procedimento Fiscal 0120100.2008.000003, o
procedimento fiscal de fiscalização foi iniciado em 14/01/2008.

Encerramento do Procedimento Fiscal

A fiscalização foi encerrada em 12/06/2008. Do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal consta como resultado do procedimento a formalização dos seguintes documentos,
relativos aos períodos e valores a seguir:
Doc
Número
P. Inicial
P. Final
Valor
Fato gerador
AI
37.168.977-5
01/1998
01/2004
32.355,81
CP – parte descontada dos segurados
AI
37.168.978-3
03/1998
11/2005
91.289,88
Contrib. terceiros – declarado em GFIP
AI
37.168.979-1
01/1999
08/2007
118.942,74
CP – parte empresa – não declarado em GFIP
AI
37.168.980-5
01/1998
08/2006
226.519,19
CP – parte empresa – declarado em GFIP
AI
37.168.982-1
05/2008
05/2008
28.293,18
Não declaração de FGs em GFIP
AI
37.168.983-0
05/2008
05/2008
12.548,77
Não apresentação da contabilidade
AI
37.168.984-8
05/2008
05/2008
12.548,77
Falta de entrega de informações
AI
37.168.986-4
06/1999
06/2005
16.048,80
Contrib. terceiros – não declarado em GFIP.
AI
37.168.985-6
05/2008
05/2008
43.210.433,11
Distribuição de lucros estando em débito

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006953/2008-34

Verificação Fiscal – AI 37.168.980-5

Especificamente em relação ao AI 37.168.980-5, de acordo com relatório fiscal
(e-fl.125-128), a fiscalização fundamentou a constituição do crédito da seguinte forma:
- AI Auto de infração 37.168.980-5 e refere-se às contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa;. ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho e; diferenças de acréscimos legais, referente ao período
fiscalizado.
- Os fatos geradores que originaram o débito deste AI foram declarados em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP;
- Constituem fatos geradores das contribuições ora lançadas, as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais relativas às
competências do período de 0111998 a 12/2005 e o recolhimento de contribuições
previdenciárias com diferenças de acréscimos legais referente ao período fiscalizado.
- Os fatos geradores do período de 01/1998 a 13/1998 foram obtidos da folha de •
pagamentos. A partir de 01/1999, os fatos geradores ora lançados correspondem aos
declarados em GFIP (Anexamos, por amostragem, cópias dos relatórios Resumo
Mensal — GFIP por Estabelecimento, obtido dos sistemas informatizados do INSS,
Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNISA).
- Os débitos lançados com valores originários por competência e deduzidos dos valores
já recolhidos estão discriminados no relatório Discriminativo Analítico de Débito —
DAD, em anexo. O valor originário do débito apurado corresponde, assim, em cada
competência, às alíquotas de 20% referente à parte da empresa (rubricas 12 e 14 do
relatório DAD) e de 2%referente ao SAT/RAT (rubrica 13 do relatório DAD), aplicadas
sobre a base de cálculo encontrada, acrescentado das diferenças de acréscimos legais
(rubricas 36 e 37 do relatório DAD) e, abatida deste montante, os valores já levantados
nas LDC — Lançamento de Débito Confessado n° 32.752.009-4, e 35.704.684-61 as
retenções sofridas, as deduções referente aos salário família e ao salário maternidade
(rubrica 22 do relatório DAD) e as parcelas correspondentes às contribuições sociais
recolhidas pelo contribuinte mediante Guia da Previdência Social (GPS/GRPS).

A discriminação dos fatos geradores, das contribuições devidas, dos períodos a
que se referem e a fundamentação legal constam principalmente dos seguintes anexos, juntados
às seguintes folhas do processo digital:

Anexo
E-fls
Discriminativo Analítico do Débito (DAD)
06-21
Discriminativo Sintético do Débito (DSD)
22-29
Discriminativo Sintético por Estabelecimento (DSE)
30-35
Relatório de Lançamentos (RL)
36-48
Relatório de Documentos Apresentados (RDA)
49-58
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA)
59-101
Diferença de Acréscimos Legais (DAL)
102-109
Fundamentos Legais do Débito (FLD)
110-114

Impugnação
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006953/2008-34

A ONLINE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
apresentou impugnação (e-fls.163-184) com as seguintes alegações, com base nos argumentos
abaixo:
a) Nulidade do lançamento, por conta do prazo decadencial:
- [a fiscalização] lançou valores de junho de 1999 até maio de 2003, que padeceriam de
caducidade, não podendo serem considerados para nenhum efeito, em relação a um
lançamento tributário lavrado em 03 de junho de 2008;
- No julgamento conjunto dos RE 560.026, 556.664, 559.882 e 559.943, ocorrido em 11 de
junho .de o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46
da Lei n° 8.212I91,e ainda do Art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77.
- os créditos verificados no período de junho de 1999 até maio de 2003 estariam EXTlNTOS,
por força da decadência.

b) Improcedência do lançamento das contribuições com ausência de vínculo:
-O presente Al não merece mantida uma vez que fez incidir contribuição social sobre
base de cálculo inconstitucional.
- Isso se colhe quando se verifica que as exigências se fundam em pagamentos de
autônomos, honorários profissionais de contador e cooperativas, hipóteses já
apreciadas e afastadas pelo STF, quanto ao cabimento da exação.
- O julgamento do Tribunal Pleno, em 15 de maio de 1994, RE 166.772/RS, firmou
entendimento de que é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária
sobre a remuneração paga aos administradores, trabalhadores avulsos e
autônomos.
- O que se aufere é que para a configuração da base de cálculo da contribuição
previdenciária, mister se faz a existência folha de salário, o que não se verifica nas
hipóteses aventadas no Al hostilizado.

c) Improcedência do lançamento sobre seguro acidente de trabalho:
- essa contribuição previdenciária incide sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas aos segurados, empregados e trabalhadores, aplicando-se alíquotas variadas
de acordo com o grau de risco de acidentes do trabalho da atividade preponderante da
empresa.
- Contudo, tal dispositivo de lei não estipulou o conceito de atividade
preponderante, nem de risco de acidente de trabalho leve, médio ou grave,
elementos essenciais e necessários para a cobrança da Contribuição em tela.
- enquanto não houver lei determinando a abrangência de aludidas expressões, não é
possível a exigência da Contribuição Social para o seguro de acidente de trabalho.
- desta forma, que coube indevidamente ao Poder Executivo definir aspecto
principal da contribuição previdenciária ora questionada, em evidente confronto
com o Princípio da Legalidade impresso no inciso II do art. 5 1 e da legalidade
específica inserida no inciso 1 do art. 150, ambos da Carta Máxima de 1988.
- o art. 22 da Lei 8.212/91, ao não determinar a abrangência dos termos atividade
preponderante, risco leve, médio e grave, não é dispositivo legal auto-aplicável.

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006953/2008-34

d) Ilegalidade dos juros moratórios:
- o Código Tributário Nacional limita os juros a 12% ao ano, desde que
decorrentes de “mora";
- o INSS está agindo como se instituição financeira fosse e que não é. Age como se
fosse captador de recursos financeiros junto às empresas contribuintes de tributos,
instituindo uma taxa de remuneração financeira para cobrança de juros moratórios

Acórdão DRJ/BSA

O acórdão de 03/02/2009 da 5a Turma da DRJ/BSA considerou, por unanimidade
de votos, a procedência parcial do lançamento (redução do crédito lançado de R$ 226.519,19
para R$ 22.257,03). Decisão proferida com a seguinte ementa:

Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/08/2006
AIOP n° 37.168.980-5
BASE DE CÁLCULO APURADA ATRAVÉS FOLHA DE PAGAMENTO E DE
INFORMAÇÕES NA GFIP.
Presumem-se verdadeiros os valores lançados pela autoridade fiscal fundamentado nas
folhas de pagamento da empresa, cabendo a esta o ônus da prova em contrário.
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N” SUPREMO
8.212/91. SÚMULA DO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n°
8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
SÚMULA _ VINCULANTE. EFEITOS. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, após reiteradas
decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal.
SAT/RAT. LEGALIDADE
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho ; incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo_ com o
risco de acidentes do trabalho de sua atividade preponderante. A cobrança do SAT
reveste-se de legalidade –os elementos necessários à sua exigência foram definidos em
lei, sendo, que os decretos regulamentadores em nada a excederam.
JUROS. SELIC.
As contribuições sociais arrecadadas em atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, de caráter
irrelevável.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006953/2008-34

Em resumo, o entendimento da DRJ/BSA foi, nos termos do voto condutor, de:

a) Configurada a decadência dos valores lançados do período 01/1998 a
05/2003, considerando a Súmula Vinculante no08, o prazo decadencial dos
tributos sujeito a lançamento por homologação e o pagamento antecipado,
ainda que parcial, por parte do sujeito passivo

b) Possibilidade da contribuição sobre as remunerações pagas a contribuintes
individuais:
- o Senado Federal, através da Resolução n° 14, de 28/04/1995, suspendeu a execução
das expressões avulsos, autônomos e administradores contidas no inciso I, do art. 3° da
Lei no 7.787/89, em virtude da decisão do STF no RE no 177.296-4.
- na decisão proferida na ADIN 1102/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade
das expressões empresários e autônomos contidas no inciso I do art. 22 da Lei n°
8.212, de 1991, tendo em vista a necessidade de lei complementar para implementá-las
(art. 195, § 4° c/c 154, I da CF).
- Por esse motivo, foi promulgada a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de
1996, a qual fundamenta este lançamento, haja vista o fato gerador em referência
estar sobre a égide dessa legislação, conforme relatório de Fundamentos Legais do
Débitos —FLD, às fls. 108/112.
- a Emenda Constitucional n °- 20, de 15 de dezembro de 1998, deu nova redação ao
artigo 195 da Constituição Federal, possibilitando que a contribuição em referência
fosse efetivada por lei ordinária, sendo que, nesse ínterim, a Lei Complementar ri 84, de
18 de janeiro de 1996, foi revogada pela Lei ri 9.876, de 26 de novembro de 1999.
Dessa forma, a redação do art. 22 da Lei n.° 8.212/91, em vigor desde 1999, é a
seguinte:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais.

c) Legalidade da contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho: SAT/RAT:
- Essa contribuição está expressamente prevista na legislação previdenciária, no
artigo 22, inciso II da Lei n.° 8.212/91, transcrito a seguir.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei n°9.732, de 11. 12.98)
a) I%- (um -por cento) para as empresas_ em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006953/2008-34

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
- A Lei n.° 8.212/91, em seu art. 22, inciso II e alíneas, que instituiu o tributo em
questão, definiu seu fato gerador (remunerações a segurados empregados e
trabalhadores avulsos) e o sujeito passivo (empresa), bem como fixou a alíquota (1%,
2% ou 3%,dependendo do grau de risco de acidente do trabalho, tendo-se em conta a
atividade preponderante da empresa) e a base de cálculo (total das remunerações pagas
ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos),
limitando-se o Regulamento, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, a regulamentar a
previsão legal, tomando-a mais clara e orientando a sua aplicação, não ultrapassando,
todavia, os limites definidos pela lei.
- não se tratou de fixar as alíquotas do SAT/RAT por meio de Decreto, que
efetivamente foram fixadas pela própria Lei, cumprindo o princípio constitucional da
reserva legal para criação ou majoração de tributos;
- através do disposto no § 3° do art. 22 da Lei n.° 8.212/91, o legislador expressamente
atribuiu ao Ministério da Previdência Social a possibilidade de alteração do
enquadramento de empresas para efeito da contribuição em comento, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, a fim de estimular investimentos em prevenção de
acidentes, o que demonstra que o decreto não só é instrumento hábil como adequado,
para o enquadramento nos diversos graus de risco.
- sendo, de acordo com o código CNAE da empresa 72.90-7, por cuja atividade
preponderante o risco de acidente do trabalho é considerado, a taxa a ser aplicada
corresponde a 2%, de acordo com legislações vigentes, não havendo que se falar em
aplicação de patamar mínimo de 1%, pois à instância administrativa só cabe o fiel
cumprimento à lei.

d) Legalidade da taxa SELIC:
- No que diz respeito à aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros devidos sobre as
contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas em época própria, tem-se que ela
está expressamente prevista na legislação previdenciária, no artigo 34 da Lei n.°
8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pela Lei n.° 9.528, de 10 de
dezembro de 1997
- , Quanto à impugnação da empresa, no que se refere à aplicação da taxa de juros
SELIC aos créditos tributários contra ela constituídos, versam, em sua maioria, a
respeito de aspectos relativos à ilegalidade e inconstitucionalidade que, no seu
entendimento, estariam presentes nos preceitos legais instituidores e regulamentadores
da referida exigência.
- Tais argumentos, no entanto, não são passíveis de apreciação e julgamento por parte
da Administração Pública, já que não lhe cabe tal competência e, sim, ao Poder
Judiciário
- Cabe observar que o artigo 161, §1° do Código Tributário Nacional dispõe que os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês, se a lei não dispuser de modo
diverso , e a lei 8212/91, no caso, dispõe de modo diverso, em seu artigo 34, ao prever a
aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros devidos sobre as contribuições
previdenciárias não recolhidas em época própria
- Quanto à aplicação de taxas de juros superiores a 1% ao mês e 12% ao ano, o Supremo
Tribunal Federal, em Ação Declaratória de Inconstitucionalidade julgada improcedente
por maioria de votos - na ADIN 0000004/91 - TAXA DE JUROS REAIS, conclui que
não é auto-aplicável a norma do parágrafo 3° do artigo 192 da CF/88, exigindo
regulamentação por lei complementar.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006953/2008-34

- E a Emenda Constitucional n° 40 de 29/05/2003, publicada no D.O.U. de 30/05/2003,
está de acordo com o entendimento anterior do STF de que o artigo 192, § 3° nãoera
auto-aplicável, necessitando de Lei Complementar para sua regulamentação

Recurso Voluntário

A impugnante foi cientificada do Acórdão em 20/04/2009, por via postal, de
acordo com a data do aviso de recebimento (AR - e-fl.235). Em 14/05/2009, foi apresentado o
Recurso Voluntário (e-fls. 236-242) no qual, por meio de seu representante, ONLINE
INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, traz os mesmos argumentos da
impugnação, nas seguintes alegações:
a) Improcedência do lançamento de contribuições em que há ausência de
vínculo
b) Improcedência do lançamento sobre seguro acidente de trabalho..
c) Ilegalidade dos juros moratórios.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito

Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Admissibilidade do recurso

A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 20/04/2009 e o recurso
voluntário foi apresentado em 14/05/2009, conforme se observa da e-fl. 236 do processo digital.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006953/2008-34

Portanto, o recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos na
legislação de regência, de modo que deve ser conhecido.

Arguição de inconstitucionalidade

Antecipadamente, cumpre esclarecer que, em havendo fundamento legal para a
incidência tributária, não cabe aos órgãos de julgamento administrativo negarem vigência a leis
ou decretos com base na alegação de violação à Constituição Federal ou ao Código Tributário
Nacional, CTN, pois isso implicaria juízo de inconstitucionalidade, privativo do Poder
Judiciário.
Assim, não se apreciam quaisquer alegações de inconstitucionalidade, também em
razão da vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto 70.235/72, norma que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal:
Art. 26-A.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

No âmbito do CARF, esse entendimento está pacificado e consubstanciado na
Súmula no 2, de observância vinculante:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Contribuições sobre remuneração a contribuintes individuais - vínculo

Alega a autuada, em grau recursal, que a exigência fundada em pagamentos de
autônomos, honorários profissionais de contador e cooperativas já foram declaradas
inconstitucionais pelo STF. O RE 166.722/RS teria firmado entendimento de que é
inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga aos
administradores, trabalhadores avulsos e autônomos, vez que a base de cálculo da contribuição
previdenciária pressupõe folha de salário.
Deve-se observar que tal julgamento ocorreu sob a vigência da redação original
do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, que não previa a possibilidade de incidência de
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006953/2008-34

contribuição previdenciária sobre rendimentos pagos ou creditados a qualquer titulo a pessoas
físicas.
No entanto, a Emenda Constitucional no 20, de 1998, deu nova redação ao artigo
195, I, com sua alínea “a” prevendo a possibilidade de instituição, via lei ordinária de
contribuições sociais incidentes sobre rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, a pessoa física que preste serviços à empresa, mesmo sem vínculo empregatício.
Dessa forma, considerando que a exigência ainda sob julgamento refere-se às
competências de 06/2003 em diante, cabível a exigência por força da redação do art. 22 da Lei
8.212/91, em vigor desde 1999:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;

Contribuição em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa (SAT/GIIL-RAT)

A recorrente se insurge contra a definição, pelo Poder Executivo, de atividade
preponderante e de grau de risco leve, médio e grave, o que no seu entender seria matéria de lei.
Não deve ser aceita a alegação.
O art. 22, II, da Lei 8.212/91 dispõe que:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
(...)
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006953/2008-34

§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de
empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de
estimular investimentos em prevenção de acidentes.

Note-se que a lei traz os elementos necessários para a incidência tributária,
definindo o sujeito passivo (empresa), o critério material (remunerar), a base de cálculo
(remunerações pagas), as alíquotas e a delimitação temporal (decorrer do mês), atribuindo ao
Poder Executivo a possibilidade de alteração do enquadramento das empresas nos diversos graus
de risco, o que foi feito por via de regulamento.
Destaque-se que, se houvesse concordância com o argumento da recorrente – de
que o regulamento não excedeu os limites da lei, mas sim que usurpou competência do legislador
-, ainda assim não seria possível seu acolhimento, pois implicaria considerar o decreto como
autônomo, portanto sujeito a controle de constitucionalidade, o que é vedado pela Súmula CARF
no 02.

Utilização da taxa SELIC

Não há como acolher a argumentação trazida pela recorrente, de
incompatibilidade da taxa SELIC com as disposições do Código Tributário Nacional.
Isso porque a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os
débitos tributários possui amparo na fundamentação legal trazida pela autoridade autuante (e-
fls.113), bem como pelas disposições do art. 13 da Lei 9.065/95 c/c art. 90 da Lei 8.981/95 e art.
61, §3o da Lei 9.430/96.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006953/2008-34

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Conclusão
Posto isso, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital